Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O apelante pugna pela sua absolvição, invocando a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, quanto à autoria e materialidade do delito, e a atipicidade da conduta.
3. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 66856756), pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem na análise da autoria e materialidade do crime e da tipicidade da conduta do acusado.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo retratado na denúncia:
“No dia 18 de março de 2023, entre as 11h00min e as 11h30min, em área verde localizada na Quadra 14, Setor Leste, Gama/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, trouxe consigo arma branca fora de casa ou de suas dependências, sem licença da autoridade competente. Nas condições de tempo e lugar acima descritas, a guarnição da polícia militar realizava patrulhamento de rotina quando avistaram quatro homens, sendo o denunciado, Bruno Santos França, Samuel Evangelista Lins e Daniel Mendes, junto de dois televisores danificados (um da marca SAMSUNG, modelo 2033M, e um da marca LG, modelo 32LJ601C), em um beco. Ao se aproximarem do grupo, ALENN dispensou uma faca que portava, sendo tal fato percebido pela equipe policial. Durante a abordagem, foi constatado que o denunciado portava também um estilete e um alicate do tipo “Turquesa”, de cabo verde, modelo 2033M (ID: 158491510, fls. 4-12). Ato contínuo, o denunciado e demais pessoas em sua companhia foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, junto dos objetos apreendidos De acordo com o Exame de Eficiência elaborado no Laudo de Perícia Criminal no 56.924/2023 (ID: 158491510), a faca e o alicate apreendidos foram considerados eficientes para os fins a que se destinam, tendo natureza de ação perfurocortante e cortante, respectivamente. Ademais, que “por suas características e natureza, a depender das circunstâncias e do modo de utilização, também o são (eficientes) para prática de crime(s)” (ID: 158491510, fl. 03)”
6. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, o Tema 857 do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 901623) fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
7. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
8. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública, na madrugada, e a dispensou ao avistar a viatura, evidenciando a ausência de justificativa para o porte da arma.
9. Os elementos probatórios, como o TCO No 229/2023 - 14a DP (ID 66232307), auto de apresentação e apreensão no 80/2023 (ID 66232308), laudo de perícia criminal (ID 66232565) e o depoimento da testemunha, policial militar, são coesos e harmônicos, no sentido de o réu portava uma arma branca (faca) e que, ao avistar os policiais militares, que realizavam patrulhamento, após denúncias de tentativa de roubo na região e intimidação a transeuntes por indivíduos consumindo crack e com utilização de arma branca, dispensou o objeto. A versão do acusado, de que não portava a faca, é isolada e está dissociada dos demais elementos probatórios.
10. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve validada a conclusão apontada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. MIN. EDSON FACHIN, Plenário Virtual, j. 07.10.2024;